Tribunal: CARF
Processo: 13123.000282/2007-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13123.000282/2007-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.206 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de fevereiro de 2021
Recorrente
POSTO DE MOLAS GURUPI LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 21/09/2007
PRAZO DECADENCIAL.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do
prazo decenal do art. 45 da Lei no 8.212/91, o que resultou na expedição da
Súmula Vinculante no 8.
Súmula CARF 148: No caso de multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art.
173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no
art. 150, § 4o, do CTN.
Nos termos do art. 173, I do CTN, o crédito tributário encontra-se fulminado
pela decadência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira, Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13123.000282/2007-85
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.206 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13123.000282/2007-85

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 6a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília - DF (DRJ/BSA) que, por
unanimidade de votos, julgou PROCEDENTE o lançamento com relevação parcial da multa
aplicada, conforme ementa do Acórdão no 03-24.249 (fls. 128/135):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 21/09/2007
Al: n° 37.059.910-1
MULTA POR INFRAÇÃO NA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OMISSÃO DE
FATO GERADOR EM GFIP.
Constitui infração capitulada na Lei n°. 8.212, de 24.07.91, art. 32, inc. IV e §5°,
acrescentado pela Lei n. 9.528, de 10.12.97 combinado com art. 225, IV, §4° do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°. 3.048, de
06.05.99.
CORREÇÃO PARCIAL DA FALTA.
A multa será relevada, mediante pedido, dentro do prazo de defesa, ainda que não
contestada a infração, se o infrator for primário, tiver corrigido a falta e não tiver
ocorrido nenhuma circunstância agravante (art. 291, § 1°, do Decreto 3.048/99).
LANÇAMENTO PROCEDENTE COM RELEVAÇÃO PARCIAL.
Lançamento Procedente
O presente processo trata do Auto de Infração - AI DEBCAD no 37.059.910-1
(fls. 02/08), consolidado em 21/09/2007, no valor total de R$ 9.142,54, referente à multa
aplicada em razão do contribuinte não ter incluído em GFIP todas as remunerações pagas aos
segurados a seu serviço, nas competências 02, 03, 05, 07, 11 e 12/1999; 01, 03, 07, 09 e 12/2000;
02, 03, 04, 05, 06, 08, 10, 11 e 12/2001, conforme tabela anexa às fls.13/20.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 03/04):
1. O contribuinte cometeu infração ao dispositivo previsto na Lei n°. 8.212,
de 24.07.91, art. 32, inc. IV e §5°, acrescentado pela Lei n. 9.528, de
10.12.97 combinado com art. 225, IV, §4° do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n”. 3.048, de 06.05.99;
2. Em decorrência da infração cometida, foi aplicada multa corresponde a
100% do valor devido relativo a contribuição não declarada, limitada por
competência a duas vezes o valor mínimo correspondente, nesta data a R$
1.195,13, em razão ao numero de segurados da empresa (16 a 50);
3. Para a aplicação da multa foi considerada a ausência de agravantes.
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, pessoalmente, em 21/09/2007
(fl. 02) e, em 17/10/2007, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 38, instruída com
os documentos nas fls. 39 a 121, onde solicita a relevação da multa, em razão de se enquadrar no
que faculta a Lei 8.212/91 e art. 291 do RPS, e a consequente suspensão do Auto de Infração.
O Processo foi encaminhado à DRJ/BSA para julgamento, onde, através do
Acórdão no 03-24.249, em 26/02/2008 a 6a Turma julgou no sentido de considerar
PROCEDENTE o lançamento Fiscal com Relevação Parcial da Multa aplicada, passando-a de
R$ 9.142,54 para R$ 4.583,41.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.206 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13123.000282/2007-85

O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/BSA, via Correio, em
05/04/2008 (fl. 140) e, inconformado com a decisão prolatada, em 05/05/2008, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 147/148, instruído com os documentos nas
fls. 149 a 202, onde, em síntese, requer uma revisão do procedimento fiscal e:
1. Afirma que seus recolhimentos estavam e estão todos corretos;
2. Anexa uma relação dos trabalhadores constantes no arquivo SEFIP,
resumo de fechamento - empresa, a fim de constatarem que nenhum
recolhimento deixou de ser efetuado;
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.
Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Decadência
Trata o presente processo da exigência de multa por não ter a empresa informado
em GFIP todos os fatos geradores das contribuições sociais devidas.
Embora a Recorrente não tenha se pronunciado acerca da decadência em seu
Recurso Voluntário, por ser matéria de ordem pública, que transcende aos interesses das partes,
pode ser apreciada de ofício pelo julgador, razão porque passo à análise.
Pois bem. Após a decisão de primeira instância, verifica-se que o lançamento
prevaleceu para as competências: 03/99; 05/99; 11/99; 03/00; 09/00; 12/00; 02/01; 03/01 e
08/01.
No que tange ao prazo decadencial, o Plenário do Supremo Tribunal Federal
declarou a inconstitucionalidade do prazo decenal do art. 45 da Lei no 8.212/91, o que resultou
na expedição da Súmula Vinculante no 8, publicada em 20/6/2008, verbis:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
A partir de tal entendimento, em se tratando de obrigações tributárias principais, o
critério de determinação da regra decadencial aplicável deve ser interpretado em consonância
com os preceitos estabelecidos no Código Tributário Nacional, em especial no § 4o do art. 150,
no caso de pagamento antecipado, ou com base na regra prevista no art. 173, inciso I do CTN, na
hipótese da inexistência de pagamento parcial ou da comprovação de ocorrência de dolo, fraude
ou simulação, senão vejamos:
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.206 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13123.000282/2007-85

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I- do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
No caso de descumprimento de obrigação acessória (ou instrumental), não há que
se cogitar de pagamento prévio, que pudesse atrair a aplicação do art. 150, § 4o. Neste caso, o
prazo decadencial é estabelecido com base nos ditames do artigo 173, I do CTN, conforme se
verifica dos verbetes das Súmulas CARF no 148 e no 101:
Súmula CARF 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Nesse caso, o termo inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício.
Súmula CARF no 101
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Dessa forma, tendo em vista que o lançamento se efetivou com a ciência do
contribuinte em 21/09/2007, o crédito tributário lançado encontra-se fulminado pela decadência.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO, para declarar a decadência do crédito tributário.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital